Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725495-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA RECORRIDO: HOSPITAL VIVAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE UNIDADE HOSPITALAR. BENS AFETOS À ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. Consoante entendimento do c. STJ, “III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. (...) IV. Na forma da jurisprudência, a ‘exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos’" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004).” (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). 3. No caso, o fato de os bens terem sido indicados por prepostos da agravante/executada, por si só, não afasta a eventual essencialidade deles à atividade empresarial, não sendo viável concluir, apenas com base nessa circunstância, que não poderiam ser utilizados, sobretudo considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a mera alegação, desprovida de comprovação de impenhorabilidade não pode ser suficiente para desconstituir a penhora. Assevera que o oficial de justiça teve o cuidado e a destreza de penhorar equipamentos que não fossem paralisar a atividade empresarial, prova disto, é que passados mais de 6 (seis) meses, o funcionamento continua da mesma forma que antes. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE ÁVILA VIEIRA, OAB/DF 30.692. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o objeto social principal da agravante é descrito como “Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências”, enquanto as atividades secundárias enquadram-se como: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Laboratórios clínicos; Serviços de tomografia; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; Serviços de ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética (ID 184692477 dos autos de origem). Consoante expus por ocasião do pedido liminar, o fato de os bens terem sido indicados por prepostos da agravante/executada, por si só, não afasta a eventual essencialidade deles à atividade empresarial, não sendo viável concluir, apenas com base nessa circunstância, que não poderiam ser utilizados, sobretudo considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido nos autos (Id 64271687). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE ÁVILA VIEIRA, OAB/DF 30.692. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023